Tribunal: TJDFT
Processo: 0723213-47.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS (EXTRA)PATRIMONIAIS CONFIGURADOS. VALOR REPARATÓRIO. ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. A apelante impugna expressamente os fundamentos da sentença, mediante a explicitação dos pontos que entendem serem merecedores de nova valoração (inocorrência de danos extrapatrimoniais e materiais, bem como os valores fixados pelo e. Juízo a quo) para efeito de reforma do julgado. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.
II. Em relação à justiça gratuita deferida pelo e. Juízo de origem, a situação processual não sofreu alterações fáticas ou jurídicas capazes e subsidiar o pedido de revogação. Mantida a gratuidade de justiça.
III. As alegações da apelante (parte ré), no sentido da ausência de má prestação do serviço odontológico, poderiam ter sido comprovadas por meio de prova pericial, a qual não foi realizada em razão do não recolhimento dos honorários periciais a seu encargo. Trata-se de fato impeditivo do direito do autor (consumidora), o qual incumbia à apelante provar.
IV. Somente com a realização de perícia técnica seria possível ao magistrado determinar a extensão da prestação de serviço odontológico que porventura teria sido executado a contento a justificar a devolução somente parcial do preço pago pela parte consumidora, sobretudo à míngua de aposição de ciência por parte da consumidora no respectivo prontuário odontológico nos campos condizentes aos serviços realizados de acordo com as expectativas contratuais.
V. Além disso, constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, de forma que da violação desse direito deriva a responsabilidade do fornecedor pelos danos provocados (Lei no 8.078/1990, art. 14, caput).
VI. Não tendo a apelante se desincumbido de seu ônus (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II), deve ser responsabilizada pela má prestação do serviço odontológico, restituindo, a título de danos materiais, o valor efetivamente despendido pela apelada.
VII. A partir da análise das circunstâncias do caso concreto, é de ser mantida, a título de reparação por danos imateriais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dada a relevante afetação à integridade psicológica dos direitos gerais da personalidade da parte autora (Código Civil, artigo 12).
VIII. Recurso conhecido, preliminares afastadas e, no mérito, desprovido.